Tribunal: TJDFT
Processo: 0001622-15.2018.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESTEMUNHO DE POLICIAL NA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. VISÍVEIS SINAIS DE EMBRIAGUEZ. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Com a edição da Lei n. 12.760/2012, tornou-se dispensável a realização de teste do etilômetro ou exame de sangue para configurar o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. O estado de embriaguez pode ser constatado por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou por qualquer outro meio de prova admitido em direito.
2. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância quando firmes, coesos e reiterados, além de corroborados por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar o réu, mas apenas no de coibir a prática de infrações penais.
3. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de embriaguez ao volante imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.
4.Recurso conhecido e não provido.